Tribunal: TCU
Processo: 005.801/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901182024, modalidade Pregão e Uasg 179083 (Objeto: "[A] prestação de serviços diários de transporte por meio de ônibus, com motorista, com gestão da manutenção total da frota, para transporte de empregados da CMB, e de terceiros, que a CMB vier a autorizar" (item 1.1 do Edital).)

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.118/2024, sob a responsabilidade da Casa da Moeda do Brasil (CMB), com valor estimado de R$ 113.752.362,24, cujo objeto é a prestação de serviços diários de transporte por meio de ônibus, com motorista, com gestão da manutenção total da frota, para transporte de empregados e de terceiros que a CMB vier a autorizar, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 41 e 42; Considerando que, em resumo, a representante alegou que houve: a) adjudicação e homologação ilegais dos itens 4, 5 e 6 do certame às licitantes AVVA Locações e Transportes Ltda., Log Rio Transporte e Turismo Ltda. e Tropical Bus Transporte e Turismo Ltda., respectivamente, bem como a assinatura dos correspondentes contratos administrativos, por violação das exigências veiculadas nos subitens 10.3.2 do Edital, 13.4 do Termo de Referência e 3.1 e 6.2 do Anexo I-A do Edital (ausência de listagem de veículos exigida no edital; falta de registro no Detro/RJ); b) recusa a responder requerimento de informações da licitante; e c) descumprimento do princípio da publicidade, ao não dar acesso ao processo administrativo que contém os " documentos comprobatórios [...] acostados nos autos do processo administrativo apropriado "; Considerando que, após diligências, a Casa da Moeda do Brasil apresentou documentação comprobatória de regularidade das empresas e dos veículos, bem como justificativas sobre exigências editalícias e informações sobre fiscalização contratual e substituição de veículos fora do padrão; Considerando que, conforme pareceres no processo, a documentação exigida - como registros no Detro/RJ, habilitações na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e autorizações da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) - foi apresentada pelas empresas contratadas no momento da assinatura dos contratos, conforme previsto no edital, e que, além disso, os veículos foram devidamente listados e os documentos comprobatórios foram anexados aos autos, incluindo os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o que sanaria a alegação de ausência de comprovação técnica; Considerando, ainda, a substituição de veículos fora do padrão e comunicação formal com os fornecedores, e que a documentação apresentada demonstrou que as exigências contratuais estavam sendo acompanhadas, não havendo mácula capaz de tornar nulo os contratos já firmados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos regimentais próprios da espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando o processo e comunicando à representante e à CMB o teor da presente decisão, acompanhada de cópia da peça 41, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.801/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Soraya Barreto Florim (145278/OAB-RJ), representando Casa da Moeda do Brasil; Fernanda Mary de Oliveira Loureiro (114347/OAB-PR), Felipe Henrique Braz Guilherme (69406/OAB-PR), Rafael Veras de Freitas (147169/OAB-RJ), Jose Augusto Amaral Patruni Filho (125579/OAB-PR) e Pedro Augusto Schelbauer de Oliveira (81579/OAB-PR), representando Viacao Cidade do Aco Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.